Tribunal: TJES
Processo: 5000490-30.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-30.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VALDIRENE PEREIRA NIENKE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Não havendo prova de que o consumidor foi coagido na contratação dos serviços constantes no contrato, não vejo como configurar uma venda casada. A parte autora não comprova que tenha sido obrigado a contratar o referido serviço, sequer demonstrando que, no momento da contratação, chegou a questionar a inclusão das verbas que alega, na demanda, serem vendas casadas.

Por tudo isso, não vejo configurada a venda casada, pelo que, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição dos valores referente
"
parcela

premiável
/título de capitalização" e
a tarifa de garantia mecânica, pelo que, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Sem custas e honorários advocatícios. É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
TARIFAS BANCÁRIAS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
COM A NOMENCLATURA DE
PARCELA PREMIÁVEL. GARANTIA MECÂNICA.
VENDA CASADA.
ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
1. T
ese do Requerido/Recorrente
: A requerida afirma que as tarifas foram previstas em contrato, com a concordância do requerido, havendo previsão legal para cobranças das tarifas. Afirma ciente da cobertura securitária o autor escolheu realizar o seguro prestamista e afirma que a qualquer momento ele poderia desistir do seguro. Alega que não é condição para o financiamento a contratação do seguro. No que tange a parcela premiável, alega que houve a contratação do título paralelamente ao financiamento, que o financiamento não está condicionado a contratação do serviço. Atesta, por fim, a inexistência de dano moral no caso. Afirma que não há abusividade nas cobranças e requer a reforma da r. sentença de piso, e, subsidiariamente, o afastamento da cobrança em dobro, por ausência de má-fé.
2.
Tese do Recorrido:
Alega a autora que firmou contrato de financiamento junto ao requerido. Afirma que por ocasião do contrato lhe foi cobrado indevidamente a tarifa de contrato, no valor de R$ 347,22 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), seguro prestamista, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), garantia mecânica, no valor de R$ 719,00 (setecentos e dezenove reais), bem como capitalização parcela premiável, no valor de R$ 73,84 (setenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Alega abusividade das taxas e requer a devolução dos valores pagos, de forma simples, e danos morais. Em sede de contrarrazões recursais reafirma a abusividade nas cobranças e requer a manutenção da r. sentença de piso.
3.
Sentença:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente a quantia de
R$ 792,84 (setecentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)
, devidamente corrigido a partir da data da contratação e com incidência de juros a partir da citação.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças de garantia mecânica e capitalização parcela
premiável. Inicialmente, verifico que o recurso carece parcialmente de dialeticidade ao questionar a legalidade da cobrança de seguro e da existência de danos morais no caso concreto, posto que a sentença não atendera aos referidos pleitos da parte autora. No mais, a
nalisando detidamente os autos, verifico
que se trata
de matéria já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia 1.639.320/SP
e
1.639.259/SP - tema
s
972
e 958
.
A "
parcela

premiável
/título de capitalização", será reputada legal apenas nas hipóteses em que o consumidor for livre para optar por sua contratação, bem como para escolher a seguradora/contratante, pois não pode ser compelido a contratar apenas com empresa indicada pela instituição financeira. Em análise ao contrato, observa-se que não foi dada a oportunidade ao consumidor de optar por contratar
a parcela premiável,
e, tampouco, com outra empresa diversa da recorrente
. No caso, entendo configurada a chamada venda casada, devendo ser considerada abusiva a cobrança.
No que tange a tarifa de garantia mecânica
(parece-me que se trata de um segundo tipo de seguro, além do prestamista)
, não restando detalhada no contrato a natureza dos serviços de terceiro sobre os quais se efetuou a cobrança no contrato, tratando-se de previsão genérica sem a correspondência fática necessária ao atendimento do que disposto na norma de proteção ao consumidor, afigura-se ilegítima cobrança. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, tratando-se de venda casada a contratação de seguro de proteção financeira. Mesma lógica aplica-se ao “seguro garantia mecânica”,
que fora reputado como ilegal, de forma acertada, pela sentença combatida
.
5.
Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença guerreada.
Condeno a recorrente nas custas processuais e
honorários que fixo em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.